Tribunal: TJDFT
Processo: 0003711-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003711-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito de ID: 40959201 (honorários sucumbenciais - ID: 41598340). Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento (ID: 38240568). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador